Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016061-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), PATRICIA NISHIMURA UCHIMURA - CPF: 254.835.928-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE RECEBE À INICIAL – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS - INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 17, § 8o, DA LEI 8.429/92 – PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO SOCIETATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recebimento da petição inicial de ação de improbidade administrativa não possui natureza de decisão de mérito propriamente dita, limitando-se a mera análise superficial acerca da existência de indícios suficientes para a propositura da ação. A existência de indícios de plausibilidade das teses acusatórias é suficiente para fundamentar o prosseguimento da ação.

2.

O princípio do
in dubio pro societate
, aplicável em sede de ação de improbidade administrativa, preconiza que eventual dúvida não constitui óbice para que o magistrado receba a exordial, quando houver elementos de convicção mínimos passíveis de ensejar a prática de ato de improbidade administrativa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA NISHIMURA UCHIMURA, em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública no 1001896-02.2016.811.0040, que afastou a prescrição e recebeu a inicial, determinando a citação dos Requeridos para apresentação da contestação.

Afirma a Recorrente que a Lei de Improbidade Administrativa informa o prazo prescricional da ação de improbidade administrativa será o previsto em lei específica que prevê as faltas disciplinares punível com a demissão, e que, no caso dos autos, seria de 5 (cinco) anos, nos moldes do art. 195, inciso I, combinado com o §1o da Lei Complementar de no 029/2005.

Destaca que não é aplicável o disposto no artigo 197 da referida norma, ante a clareza da regra trazida no artigo 23, inciso II, da LIA.

Argumenta que já teria decorrido o lustro de 05 (cinco) anos entre a data que estes supostamente vieram a lume, em 08/08/2007, e a interposição da ação que se realizou em 30/08/2016, portanto prescrita a pretensão do autor.

Argumenta que não há indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa a subsidiar o recebimento da ação.

Cita precedentes jurisprudenciais.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição quinquenal ou a ausência de indícios mínimos necessários a procedibilidade da Ação Civil Pública.

Não houve pedido liminar.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 33549466)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 54667460)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública no 1001896-02.2016.811.0040, que afastou a prescrição e recebeu a inicial, determinando a citação dos Requeridos para apresentação da contestação.

Na decisão recorrida, o MM. Juiz do feito ressaltou que “
o artigo 197 , da Lei Complementar Municipal n.029/2005, que regulamentava o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta do município de Sorriso à época, quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, e tratando-se de conduta que, em tese, pode ser caracterizada como corrupção passiva, de acordo com o artigo 317, do Código Penal, prevê pena máxima de reclusão de 12 (doze) anos, o feito restaria prescrito caso tivesse transcorrido o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos , a teor do que dispõe o artigo 109, II, do CP, entre a data do conhecimento dos fatos e a do ajuizamento da ação, o que não ocorreu
in casu
.
”. (
sic
decisão recorrida)

Mais adiante, destacou que:

“(...) E não havendo prova robusta acerca do não envolvimento dos réus nos fatos que ensejaram a propositura da presente ação, ônus que lhes incumbia, neste primeiro momento, para efeito de eventual rejeição liminar da inicial, já que a dúvida se reverte em favor da acusação neste momento processual, adequado é o recebimento da ação em relação à todos os envolvidos, e saliento aqui que as instâncias criminal e civil são independentes, razão pela qual não havendo julgamento de mérito com trânsito em julgado na esfera criminal absolvendo réu com lastro no artigo 386, I, ou IV, do CPP, v.g., o arquivamento de inquérito policial por falta de provas não engessa o juízo da improbidade.
Portanto, deve ser oportunizado ao MPE a produção de outras provas que eventualmente robusteçam a tese ventilada na inicial, como, por exemplo, a destinação da verba recebida pelo vencedor da licitação, diante da quebra do sigilo bancário já decretada.”. (
sic
Id 51870961)

Assim, o cerne da questão é saber se ocorreu a prescrição com relação à Agravante pela prática dos atos tidos como ímprobos, e se presentes os requisitos necessários ao recebimento da inicial, ressaltando que em decorrência da estreiteza de que se reveste a apreciação do recurso de agravo de instrumento, nesta oportunidade, a análise recursal ficará adstrito ao ato judicial combatido, sendo inviável a cognição de matéria ainda não apreciada pelo juízo de piso por implicar supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De início, convém destacar que o autor da presente Ação Civil Pública pretende a condenação da requerida, ora Agravante, às sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Neste aspecto, no que se refere à prescrição da pretensão punitiva do Estado para requerer a condenação de agente ímprobo nas sanções civis e administrativas previstas na Lei no 8.429/92, necessário observar o disposto no seu artigo 23:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.”
(grifou-se).

A hipótese dos autos, se amolda ao disposto no inciso II, do referido artigo, uma vez que a Recorrente ocupava o cargo de Arquiteta do Município de Sorriso, à época dos fatos, atraindo a incidência do disposto no art. 197 do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Sorriso, que determina a regência do prazo prescricional pelo prazo trazido na Lei Penal, quando o fato constituir também crime.

Oportuna a transcrição de parte da decisão recorrida:

“(...)

Nesse rumo de raciocínio, observa-se que o inciso II, do artigo 23, da LIA, preleciona que para os servidores públicos de cargo efetivo ou emprego, a ação deverá ser proposta dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.
Ocorre que segundo o artigo 197, da Lei Complementar Municipal n.029/2005, que regulamentava o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta do município de Sorriso à época, quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, e tratando-se de conduta que, em tese, pode ser caracterizada como corrupção passiva, de acordo com o artigo 317, do Código Penal, prevê pena máxima de reclusão de 12 (doze) anos, o feito restaria prescrito caso tivesse transcorrido o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos , a teor do que dispõe o artigo 109, II, do CP, entre a data do conhecimento dos fatos e a do ajuizamento da ação, o que não ocorreu
in casu
.” (
sic
decisão recorrida)

Nota-se que, conforme exposto na inicial, a conduta apontada como ímproba se enquadra no tipo penal trazido pelo artigo 317 do CP – corrupção passiva, com prazo prescricional de 12 (doze) anos, com base no artigo 109 do CP.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DE DOLO GENÉRICO. REVISÃO DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO-CRIME SEM IDENTIDADE SUBJETIVA QUE NÃO AFASTA PEREMPTORIAMENTE A CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SENTENÇA PENAL. DOSIMETRIA DA PENA EXIGE, IN CASU, REVISÃO DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO COM AMPARO EM NORMA ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. A prestação de 'declaração falsa inserida em documento público' (apresentação de nota de importação inexistente) caracteriza improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, por ter como efeito a liberação de arma de fogo de uso proibido.

[...]

6. O art. 23, II, da LIA prevê a propositura da Ação no 'prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público (...)'. A Lei específica seria aquela Complementar Estadual, que estabelece o prazo prescricional na hipótese de ilícitos administrativos de cinco anos (art. 271, II), mas prevê também que, em caso de fato jurídico de múltipla incidência com possíveis reflexos penais, a prescrição é aquela prevista no CP (art. 272, § 3o), que, nos termos do seu art. 109, III, c/c o art. 299, parágrafo único, seria de 12 anos
(AgRg no Ag n. 01331116/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 1.3.11).

Portanto, proposta a ação dentro do prazo legal, considerando a data do conhecimento dos fatos (08/08/2007) e a data da interposição da ação (30/08/2016) não há que se falar em prescrição, observando-se a norma aplicável à espécie.

Também, não merece prosperar a tese apresentada nas razões recursais, no que se refere à ausência de elementos que autorizem o recebimento da inicial.

Ressai dos autos que o
parquet
ingressou com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa praticado pela Agravante que, em conluio com os outros requeridos, teria recebido indevidamente verbas públicas, além de fraude ao procedimento licitatório levado a efeito para a execução dos projetos da Escola Modelo, daquele Município.

Dispõe o art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/92, que a petição será rejeitada se “
convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
”.

Ocorre que, analisando com acuidade os autos, não há como assegurar, de plano, a inexistência do ato de improbidade ou da improcedência da ação.

Isso porque, em que pese às alegações da Agravante/Requerida de que não houve ato lesivo ao patrimônio do município, certo é que o Ministério Público alega que houve pagamentos “por fora”, de natureza irregular, que, embora servidores públicos do Município de Sorriso, teriam feito projetos para a Prefeitura em nome de outrem.

Registro ainda que as alegações da Recorrente demanda dilação probatória, sendo certo que nesse momento processual, basta a presença de indícios da prática de improbidade administrativa.

Com efeito, o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/1992, que o magistrado rejeitará a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência ou inadequação da via eleita, o que, em princípio, não se verificou na ação de base.

Destarte analisando os documentos que instruem os autos, não se vislumbra, de plano, uma vez que em análise de cognição não exauriente, típica deste momento processual, as hipóteses trazidas pelo artigo 17, § 8o, da LIA.

Logo, não se apresentado de plano inquestionável a inexistência de irregularidade, bem como restando a presença de indícios da prática de ato de improbidade, necessário se faz o recebimento da inicial.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL – FATO NEGADO NA ÁREA CRIMINAL – ESFERAS INDEPENDENTES – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. As esferas criminal, civil e administrativa são independentes, assim, a absolvição na ação penal não obsta o ajuizamento da ação civil pública, para a apuração de práticas de improbidade administrativa.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da ação civil pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo. Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe
. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

Dessa forma, ante a farta documentação apresentada pelo
parquet
está a indicar indícios suficientes ao recebimento da exordial.

Ademais, é sabido que o recebimento da petição inicial, em ação de improbidade, é orientado pelo princípio
in dubio pro societate
, de forma que, não sendo flagrante a insubsistência da demanda, o processamento e julgamento são imperiosos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No tocante ao argumento de que a petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa não deveria ter sido recebida, em face da alegada ilegitimidade passiva do agravante, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado segundo o qual basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei no 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ. (...) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1819085/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SÚMULA 7/STJ. 1. A presença de indícios do cometimento de ato de improbidade administrativa autoriza o recebimento da petição inicial da ação destinada à apuração e sanção das condutas ilícitas. Conforme o entendimento desta Corte Superior, essa fase processual é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
. 2. No caso, o acórdão recorrido estabelece a existência desses indícios. A afirmação do contrário demanda o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1563455/GO, Rel. Ministro O G FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Destarte, importante frisar que há justa causa, sendo certo que, repiso, para o recebimento da inicial na ação por ato de improbidade administrativa, basta a existência de indícios da prática dos atos previstos na Lei no 8.429/92, além dos pressupostos processuais e condições da ação.

Outrossim, o fundamento jurídico para o recebimento foi claro no sentido de que a exigência legal para tanto é a simples presença de prova indiciária, bem como a ausência de comprovação de uma das hipóteses do § 8o do artigo 17 da Lei no 8.429/92.

Desse modo, merece ser mantida intacta a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021